Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724536-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLLON SALES DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COMPRALO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA, ONE INTERAG EIRELI, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLLON SALES DA SILVA NASCIMENTO contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de embargos de terceiros ajuizada pelo agravante em face de RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e outros. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 161252211, autos de origem). Em suas razões (ID 48088225), o agravante alega que: 1) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; 2) indeferir o benefício da gratuidade de justiça seria impedir o acesso à justiça; 3) apesar de seus rendimentos líquidos serem de, aproximadamente, R$ 6.900,00, atualmente, suas despesas fixas mensais comprometem totalmente sua renda; 4) possui um gasto mensal de R$ 6.500,00; 5) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça e, de forma subsidiária, a concessão do efeito suspensivo da decisão que indeferiu a gratuidade. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos necessários. O agravante juntou contracheque referente ao mês de abril de 2023, onde está demonstrado que aufere como renda bruta o valor de, aproximadamente, R$ 11.800,00 e, como renda líquida, R$ 6.855,20. Ainda, alega que suas despesas com empréstimo, cartões de crédito, internet (R$ 239,80) e condomínio (R$ 680,00) consomem quase que a integralidade de sua renda, em média, R$ 6.500,00 mensais (IDs 48088225, 48088231, 48088234 e 48088227). Embora tenha juntado comprovante de gasto com serviços odontológicos, não é possível verificar a habitualidade dessa despesa, posto que foi anexado apenas um comprovante referente ao mês de abril (ID 48088232). De acordo com as faturas de cartão de crédito, o agravante possui conta nos bancos Inter e Itaú, cujos gastos são de, respectivamente, R$ 3.147 e R$ 1.293,50 (IDs 48088229 e 48088230). Todavia, parte desses gastos não são relativos a despesas essenciais à sua subsistência, mas de lazer. Ademais, apesar de juntar documento referente a financiamento imobiliário, no valor de R$ 1.341,20, ao compulsar o contracheque apresentado, é possível constatar que tal empréstimo já é descontado de seu contracheque, o que faz com que seu rendimento líquido mensal não tenha que ser utilizado para arcar com essa despesa (ID 48088227). Por fim, juntou fatura de "cartão carrefour", entretanto, o valor total da fatura é referente à soma dos meses de agosto e novembro de 2022, bem como março e abril de 2023, o que evidencia que esse valor não é referente aos gastos fixos mensais (ID 48088228). INDEFIRO a antecipação da tutela recursal para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 24 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator